Tribunal: TJMT
Processo: 1020443-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020443-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVADO), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (AGRAVADO), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (AGRAVADO), RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN - CPF: 841.686.509-44 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO LIMINAR - POSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou a confusão patrimonial, consagrado pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios.

Não demonstrados cabalmente o desvio de finalidade da empresa agravada ou a confusão patrimonial que caracterizasse o abuso apontado, impõe-se o indeferimento do pedido para desconsideração da personalidade jurídica.

No caso dos autos, restou evidenciado que a empresa agravada encerrou suas atividades de forma irregular, deixando dívidas perante seus credores, pelo que perfeitamente cabível a desconsideração da sua personalidade jurí dica e o redirecionamento da execução contra os sócios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuída n.º 1009827-80.2021.8.11.0040, movida em desfavor de MATOSUL TRANSPORTES LTDA e OUTRO (S), indeferiu o pedido de tutela antecipada. (id. 108987482)

Sustenta a agravante que a r. decisão merece reforma, pois conforme abordado, os Agravados estão adotando medidas para desvio e ocultação patrimonial e foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada.

Assevera que o caso dos autos trata de um crédito líquido, certo e exigível, de elevadíssima monta, que foi injustificadamente inadimplido, na verdade intencionalmente, por meio de evidente fraude, e que é remota a probabilidade de ser liquidado espontaneamente pelos executados.

Aduz que, ao rejeitar o pedido de tutela antecipada em face das Requeridas demonstrou evidente equívoco, pois o Agravante pretendeu o arresto liminar dos bens dos Executados e Requeridos justamente para suspender todos os reprováveis atos praticados por estes.

Argumenta ainda, que o valor do débito supera os R$ 3 milhões e pode ser facilmente desviado pelos Agravados, visto que já demonstraram o evidente intuito de agir em fraude aos credores e a essa altura os Agravados já devem conhecer da demanda; não restando dúvidas do risco de resultado útil ao processo e perigo de dano ao Agravante.

Alega que, ‘não há nenhum prejuízo na manutenção dos Requeridos cadastrados junto ao sistema do PJe, visto que foram cadastrados como litisconsortes e não executados; bem como, o ‘descadastramento’ destes pode trazer equívocos futuros, à medida que não serão considerados como parte. Portanto, de rigor a manutenção deles no polo passivo da demanda. Logo, a decisão também merece reforma nesse ponto.’.

Afirma por fim, ‘ser evidente que as provas apresentadas com a inicial – como a formação do grupo econômico e a impossibilidade de contato com a parte contrária – demonstram que os devedores estão adotando medidas para desvio e ocultação patrimonial. Assim, mostram-se preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada, visto que a decisão já reconheceu a probabilidade do direito e não há dúvidas do risco ao resultado útil do processo.’.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo efeito ativo para determinar, liminarmente, o arresto dos bens dos Agravados via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, além do arresto dos recebíveis, veículos e quotas indicados na petição inicial.

A liminar foi indeferida. (id. 109885969)

Contrarrazões. (id. 135448150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relato, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica distribuída n.º 1009827-80.2021.8.11.0040 movida em desfavor de MATOSUL TRANSPORTES LTDA e OUTRO (S), indeferiu o pedido de tutela antecipada. (id. 108987482)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão da tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado os argumentos do Agravante, o recurso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:

“(...)Logo, embora aplicável ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para fins de indisponibilidade de bens, necessário se faz a presença de fortes indícios de desvio de finalidade previsto no ar. 50 do CC, hipótese em que poderia ser postergada a citação para momento posterior ao

cumprimento

da

tutela

de urgência.

Entretanto, no caso em voga, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC em relação à Transmil Serviços e Transportes Ltda, Graciela Giovana Canton e Raquel Magnoria

Canton Seben. Como sabido, a desconsideração da personalidade jurídica constitui instrumento de repressão de atos fraudulentos e, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de medida excepcional, somente podendo ser decretada se existente vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

No caso dos autos, diz a exequente que os primeiros executados constituíram a empresa Transmil, cujo quadro societário é formado pelos cônjuges dos sócios da executada Matosul com intuito de ocultar patrimônio e fraudar credores, estando presentes os requisitos legais previsto no art. 50 do CC.

Salienta que, inclusive, em virtude do ‘golpe’ praticado pelos primeiros executados, está sendo demandada pela sacada devedora nos autos da Ação Declaratória n.º 1108105-16.2021.8.26.0100, em trâmite perante a 30ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, devido ao protesto dos títulos cedidos, porém não trouxe para os autos cópia do referido processo a fim de demonstrar a versão dos fatos apresentada pela empresa COFO.

Com relação ao boletim de ocorrência de id. 676511736, o qual faz menção a suposta prática ilícita perpetrada pelos executados, há que se considerar que constitui documento unilateral lavrado a partir de versão prestada pela representante da ora exequente, não podendo, por si apenas, fundamentar a medida de desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível na hipótese o prévio estabelecimento do contraditório.

Nessa esteira, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência com relação à Transmil Serviços e Transportes Ltda, Graciela Giovana Canton e Raquel Magnoria Canton Seben e, via de consequência, determino sejam, por ora, excluídos do polo passivo da execução junto ao sistema PJE. Citem-os para querendo, no prazo legal, apresentar contestação, na forma do art. 135 do CPC.”.

De início, faz-se imprescindível mencionar, algumas considerações acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, o qual diz ser possível levantar o véu protetivo dado pela personalidade jurídica da empresa para atingir o patrimônio de seus sócios, desde que configurada hipótese de abuso da personalidade societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Tal instituto processual, consagrado expressamente no art. 50 do Código Civil, visa impedir o uso fraudulento da empresa pelos sócios com o intuito de frustrar os direitos dos credores, sendo que, para tanto, deve ser comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

O desvio de finalidade, nos termos do §1° do artigo 50 do Código Civil, resta caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica ou em praticar atos ilícitos de qualquer natureza, enquanto a confusão patrimonial se consagra pela inexistência, no campo dos fatos, de separação do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, em consonância com o §2° de tal dispositivo legal.

Quanto aos requisitos, desvio de finalidade e confusão patrimonial, especificamente, é válido trazer a baila os ensinamentos de Cristiano Chaves de Farias, Felipe Braga Netto e Nelson Rosenvald:

"O desvio de finalidade tem conotação ampla e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais. É o que se convencionou chamar de cominglin of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, evidenciando a confusão patrimonial." (Manual de Direito Civil, volume único. 1ª Edição. 2017. Ed. JusPODIVM, p.356)

Ademais, é importante mencionar que o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art.134, §4°, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, §1°, I, CPC). (Curso de direito processual: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento/Fredie Didier Jr. - 18. Ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm,2016. V.1, p.527).

Desta feita, cumpre esclarecer que, em se tratando de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a causa de pedir em referência se consubstancia na própria demonstração dos pressupostos materiais necessários para o provimento da desconsideração intentada, os quais, na presente demanda, remetem aos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil, ora transcrito in verbis:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Contudo, da minuciosa análise do conjunto probatório produzido pela agravante, forçosa a conclusão de que não houve a cabal comprovação das hipóteses permissivas da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, inexistindo nos autos qualquer prova de que seus sócios ou proprietários agiram irregularmente ou que a constituição da empresa ora agravada se deu de modo fraudulento para driblar a lei ou lesar terceiros.

Vale destacar, ainda, que o simples fato de a agravada não possuir ativos financeiros ou o fato de que esta tenha supostamente encerrado suas atividades de maneira irregular, não se constituem como elementos hábeis a comprovar o desvio de finalidade, o abuso de direito ou a confusão patrimonial, requisitos legais para o deferimento da medida.

Ora, a simples dificuldade da a exequente, ora agravante, obter a satisfação de seu crédito não justifica a inclusão dos sócios do devedor no polo passivo da ação executiva, pois a existência de problemas financeiros não implica necessariamente responsabilidade pessoal dos sócios.

Vejamos:

"Processual civil e civil. Recurso especial. Ação de execução de título judicial. Inexistência de bens de propriedade da empresa executada. Desconsideração da personalidade jurídica. Inviabilidade. Incidência do art. 50 do CC/02. Aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. - A mudança de endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exeqüente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva.- Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial"(Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. (REsp 970635 / SP RECURSO ESPECIAL 2007/0158780-8 Ministra NANCY ANDRIGHI DJe 01/12/2009 RB vol. 554 p. 29 REVJUR vol. 386 p. 163).

No mesmo sentido entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no tocante a irregularidade ao encerramento irregular da pessoa jurídica que se visa desconstituir e sua inaptidão para comprovar, por si só, o abuso do ente personalizado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. (...) (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. Precedentes específicos do STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1386576/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015).

Dessa forma, como a agravante, até o presente momento, não trouxe à baila a comprovação da ocorrência das hipóteses legais ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica, já expostas alhures, impõe-se o indeferimento de seu pleito.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022